Tribunal: STF
Processo: HC 256416
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2025, por Danilo Fernandes Marques, advogado, em benefício de Rafael Alves Ferreira dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.088, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado) e no § 3º do art. 158 (extorsão qualificada), ambos do Código Penal. Em 14.5.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 16.5.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.004.088 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.5.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas um dia após o exame da medida liminar pelo Tribunal de Justiça paulista. A defesa alega que, “sobre a fundamentação adotada no decreto cautelar primitivo, o qual sustenta a atual custódia do paciente, soa importante destacar que, tem-se reiteradamente adotado o mesmo padrão de decisão em que se compõe a do paciente (idênticas), vale dizer, de cunho genérico e impessoal, aplicando-a indistintamente em diversos casos de flagrantes de roubo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “em todas prisões preventivas decretadas por este juízo, no casos de roubos oriundos desta investigações tiveram a mesma decisão EXATAMENTE IGUAIS, sem tecer NENHUM comentário que seja, das circunstâncias em que se deu a necessidade da prisão cautelar (decisão modelo)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “as prisões preventivas devem ser individualizadas, aplicadas ao caso concreto em específico, não podendo ser genéricas e automatizadas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “os únicos fundamentos para decretação da prisão preventiva fincam-se apenas na gravidade abstrato do delito e na presunção de risco a ordem pública SEM NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO (primário, sem maus antecedentes), não apontando com relação ao paciente e, tampouco ao corréus, quaisquer elementos concretos que pudessem justificar a proteção à ordem pública” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, para suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1504602-95.2025.8.26.0385, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1 Vara criminal da Comarca de Praia Grande/SP, substituindo-as por uma ou por todas medidas cautelares, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de Soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou caso se entenda até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.088, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se no processo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela apontada prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima.



    Na decisão pela qual imposta a custódia cautelar, o magistrado de primeira instância, embora de forma sucinta, realçou a gravidade concreta da conduta, considerando a ocorrência de privação da liberdade da vítima e o uso de arma de fogo:



    “1. É o caso de acolher o pleito de prisão preventiva dos corréus, restando prejudicado o pleito retro da Defesa. 



    Os crimes supostamente cometidos pelos denunciados são deveras graves, com privação da liberdade e grave ameaça por meio de uso de arma de fogo contra as vítimas, que os reconheceram em sede de procedimento investigativo. 



    Sob esse contexto, o risco à ordem pública é evidente, sendo necessário a segregação cautelar dos agentes. 



    Deste modo, nos termos do artigo 312 do Código de Processo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos corréus VITOR NUNES PEREIRA SILVA LEITE; JOÃO PEDRO LOURENA CASSIMIRO GOMES; SAMUEL ETOR SILVA COSTA; RAFAEL ALVES FERREIRA DOS SANTOS e RICHARD RODRIGUES DE SALES” (fl. 1, e-doc. 2).



    Ao indeferir a medida liminar no habeas corpus impetrado em benefício do paciente, o Desembargador Xisto Rangel, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidiu:



    “O juízo de origem, apesar de feito de modo suscinto, fundamentou o decreto de prisão preventiva em elementos do caso concreto, baseando-sena privação de liberdade das vítimas e no reconhecimento do paciente como um dos autores do delito (fls. 118/129 dos autos de origem): (...).



    Nesse sentido, consta no auto de reconhecimento pessoal (fls.15/20 da origem), que a vítima Lúcia Helena Castilho reconheceu de forma segura o paciente como um dos autores do crime.



    Além disso, segundo relatórios da Polícia Civil (fls. 31/52 e91/98), o paciente foi abordado pela Polícia Militar quando estava no veículo GM Prisma, placas QOA-8B59, o qual teria sido utilizado em outros roubos.



    Ressalte-se ainda que, embora seja primário, o paciente já era conhecido da polícia por suspeita de envolvimento em crimes com o mesmo modus operandi, conforme os boletins de ocorrência DN6468/25, BO8712/25, DU9402/25,EF3194/25, EJ8274/25, ER0499/25 e EB1114/25.



    Desse modo, levando em conta os elementos dos autos, entendo ser temerária a concessão de liberdade provisória em sede de liminar” (decisão disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora